Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706991-27.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSWALDO GARCIA DE ARAUJO, CATIA MARIA PINHEIRO GARCIA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, bem como em razão do Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre: a) a nova legislação aplicável ao imóvel dos autos, citada em contrarrazões, inclusive sobre o interesse em continuar com a lide; b) a eventual ocorrência de prescrição da pretensão anulatória; c) a previsão de destinação exclusiva do imóvel para supermercado, inclusive trazendo aos autos a referida norma. Com manifestação, dê-se vista ao apelado, pelo mesmo prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator